Tribunal: CARF
Processo: 10746.720536/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720536/2013-16
RESOLUÇÃO
2001-000.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720536/2013-16
2
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 51.033.009-8 (fl. 02), no
valor de R$ 154.376,49, lavrado em razão da glosa de compensações efetuadas indevidamente e
declaradas em GFIP nas competências de 08/2009 a 12/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 05), a fiscalização constatou que a Prefeitura,
ora autuada, declarou compensações em suas GFIPs nas competências de 08/2009 a 04/2010 com
valores superiores aos créditos a compensar, considerando o prazo prescricional da IN/SRP no
15/2006, art. 3o. Como tal compensação foi autorizada por decisão judicial do Mandado de
Segurança no 2009.43.00.006866-8 (novo no 2578.83.2011.4.01.4300), a Receita Federal realizou o
referido lançamento nas competências de 08/2009 a 12/2009 (planilha de fls. 16), a fim de
prevenir a decadência até o julgamento definitivo da ação.
Em sua defesa (fls. 273), o contribuinte sustenta a nulidade/improcedência do Auto
de Infração, sob o argumento de que realizou a compensação com base em decisão judicial, na
qual haveria uma ordem para a Receita Federal do Brasil não multar a impugnante.
Argumenta ainda que a Receita Federal do Brasil não estaria apenas glosando uma
compensação, mas sim cobrando uma dívida já paga. Alega que, após a decisão do STF no
julgamento do RE no 566.621, que estabeleceu que a prescrição é quinquenal, teria realizado a
retificação em suas GFIPs, retirando as compensações, para que estas fossem parceladas na Lei no
12.810/2013 (conforme procedimentos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/2013).
Por fim, pleiteia que, caso não fosse reconhecida a nulidade ou improcedência do
AI, que fosse declarado o seu direito ao parcelamento da Lei 12.810/2013.
A DRJ, por meio da decisão de fl. 294, entendeu que o lançamento se encontraria
revestido das formalidades legais exigidas, de modo que não merecia razão a impugnação do
contribuinte. Segundo os referidos julgadores, o TRF1 reformou a decisão que havia
fundamentado a compensação realizada pelo contribuinte, dando provimento à apelação e à
remessa necessária da Fazenda Nacional.
Transitado em julgado o referido processo, não há nenhuma decisão favorável ao
contribuinte. Por isso, no entender da DRJ, não há nenhum óbice à cobrança após o encerramento
do contencioso administrativo.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 305/317), insurgindo-se contra o
lançamento decorrente do Auto de Infração DEBCAD no 51.033.009-8, pelos fundamentos de fato
e de direito que passa a expor.

1.
Aduz, que procedeu à retificação das GFIPs, retirando as
compensações indevidas. Tal procedimento, segundo afirma, foi adotado em decorrência do
julgamento do Recurso Extraordinário no 566.621 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu
a prescrição quinquenal para créditos tributários dessa natureza. Assim, visando à regularização, o
Município aderiu ao parcelamento previsto na Lei no 12.810/2013, conforme disposições da
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720536/2013-16
3
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 03/2013, que trata do parcelamento de débitos junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Cita que, nos termos do art. 1o da referida Portaria, os débitos relativos às
contribuições sociais e respectivas obrigações acessórias poderiam ser parcelados em até 240
meses ou em prestações equivalentes a 1% da média da Receita Corrente Líquida (RCL), nas
condições previstas em lei, o que teria sido regularmente observado pelo Município.

2.
Defende que, diante dessa adesão, os débitos ainda não constituídos
foram confessados de forma irretratável e irrevogável, requerendo, o arquivamento definitivo do
auto de infração;

3.
Alternativamente, requer que, caso não seja reconhecida a nulidade
do lançamento, seja declarado o direito do contribuinte ao parcelamento com fundamento no art.
1o, §1o, da Lei no 12.810/2013, e que sejam canceladas as compensações glosadas nas GFIPs,
anulando-se os processos administrativos nos quais tais compensações estejam incluídas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO PARCELAMENTO DO DÉBITO

A controvérsia recursal restringe-se à alegação do contribuinte de que o débito
inscrito sob o DEBCAD no 51.033.009-8, encontra-se devidamente parcelado com fundamento na
Lei no 12.810/2013, requerendo, assim, o reconhecimento da improcedência da cobrança e a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Defende ainda o Recorrente que, diante dessa adesão ao parcelamento acima
mencionado, os débitos ainda não constituídos foram confessados de forma irretratável e
irrevogável, até 30 de agosto de 2013, por meio de GFIP específica, na forma determinada pela Lei
no 12.810/2013. Assim, sustenta que a lavratura do auto de infração é nula e improcedente,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720536/2013-16
4
porquanto o contribuinte já havia efetuado a retificação das GFIPs e parcelado as diferenças nos
moldes da referida lei, não subsistindo débito exigível.
De fato, o artigo 1o da Lei no 12.810/2013 estabelece que os débitos de
responsabilidade das Fazendas Públicas dos entes federativos, inclusive os relativos às
contribuições sociais elencadas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no
8.212/1991, poderão ser consolidados e quitados em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas
mensais, mediante retenção nos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM) ou
em prestações equivalentes a 1% da receita corrente líquida do ente federativo.
Contudo, o Recurso carece de elementos comprobatórios mínimos capazes de
demonstrar que o crédito objeto do lançamento encontra-se efetivamente incluído no acordo e
no parcelamento especial instituído pela Lei no 12.810/2013.
Não constam nos autos documentos hábeis emitidos pela autoridade competente
que permitam aferir a consolidação, a vinculação do débito específico ou a situação de
adimplência do parcelamento alegado. Diante dessa lacuna probatória, mostra-se inviável, neste
momento, o julgamento de mérito do recurso, sendo necessária a complementação das
informações por parte dos órgãos responsáveis pela gestão do acordo referido.
Com isso, pauto pela conversão do julgamento em diligência para que os órgãos
signatários do acordo em debate informem se o crédito tributário objeto do presente lançamento
se encontra incluído no acordo aludido, bem como no parcelamento especial do parcelamento da
Lei no 12.810/2013.
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, nos
termos especificados neste Acordão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.232 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720536/2013-16
5

Fl. 326
DF CARF MF
Original